Tribunal: STF
Processo: RE 77955
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-19
Data de publicação: 1974-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PROCEDE A PRELIMINAR DE SUA
INTEMPESTIVIDADE, FUNDADA EM NÃO TER SIDO INTERPOSTO SIMULTANEAMENTE
COM A REVISTA. NÃO PROCEDE, PORQUE O RECORRENTE, SEM IMPUGNAR O
ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO, APENAS ATACA AQUELE QUE DEIXOU DE
CONHECER DA REVISTA, POR INCABIVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, VISTO NÃO ESTAR DEMONSTRADA A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
EM QUE SE APOIOU SUA ADMISSAO.